Tribunal: CARF
Processo: 13502.720017/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720017/2015-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.618 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/08/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
EXISTÊNCIA.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do RICARF.
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A
31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO
DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a
pagar não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da
Medida Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de
dívida em relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
RECURSO
ESPECIAL
1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via
documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de
outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer o direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720017/2015-62
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

creditório pleiteado nos autos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.615, de 23 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13502.720010/2015-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte com fundamento
no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, em
face do Acórdão proferido por esta Turma Ordinária, cuja ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE. SALDO ZERO.
DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há reconhecimento
e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal,
efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A expiração do prazo para verificação do encontro de contas (homologação tácita) não
equivale a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário por fluência do
prazo para tanto (decadência).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
E o dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator designado. Vencidos os conselheiros Walker
Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
(relatora). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Corintho Oliveira
Machado.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Aplicação retroativa do disposto no artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, alterado pela
Lei no 13.988/2020, de 14/04/2020, que tratou do voto de qualidade no CARF;
2. Omissão e Obscuridade quanto ao efeito constitutivo do pedido de compensação
transmitido na vigência da MP n. 2.158-35/2001;
3. Omissão em relação à decadência do crédito tributário incluído no parcelamento;
4. Omissão e Obscuridade ao analisar o argumento de homologação tácita.
Em análise de admissibilidade, foram admitidos os embargos interpostos,
reconhecendo a omissão e a obscuridade quanto ao efeito constitutivo do pedido de compensação
transmitido na vigência da MP n. 2.158-35/2001. Omissão em relação à decadência do crédito
tributário incluído no parcelamento. Omissão e Obscuridade ao analisar o argumento de
homologação tácita.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
Os embargos são tempestivos e a omissão/obscuridade foi objetivamente
apontada, de tal forma que devem ser conhecidos.
Do mérito:
Muito embora tenha sido vencida no julgamento do Recurso Voluntário,
os presentes embargos me foram distribuídos, uma vez que o Conselheiro
redator do voto vencedor não integra mais o presente colegiado.
Segundo apontado na análise de admissibilidade haveria a necessidade de
ser sanada a omissão/obscuridade em três pontos, nos seguintes termos:
Omissão e Obscuridade quanto ao efeito constitutivo do pedido de compensação
transmitido na vigência da MP n. 2.158-35/2001. Omissão em relação à
decadência do crédito tributário incluído no parcelamento. Omissão e
Obscuridade ao analisar o argumento de homologação tácita.
No presente caso, como relatado acima, o pagamento indevido objeto do
Pedido de Restituição teria sido efetuado no âmbito do parcelamento da
MP no 470/2009, junto à PFN, cujo débito incluído se refere à Cofins do
período de 08/2002, quando já havia operado a decadência.
O direito creditório não foi reconhecido pela Unidade de Origem por
conclusão de que não se configurou a decadência, uma vez que o débito
foi regular e espontaneamente declarado em DCTF (lançamento por
homologação) e, diante da não homologação da compensação
anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado constitui confissão de
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

dívida e instrumento hábil para inscrição em Dívida Ativa, não
necessitando ser objeto de lançamento de ofício.
A DRJ de origem manteve a conclusão do Despacho Decisório e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Argumenta a recorrente que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a
DCTF não constituiriam crédito tributário e, portanto, seria necessário
que houvesse lançamento de ofício para respectiva exigência, conforme
artigo 90 da MP no 2.158-35/01, o qual derrogou o § 1o, art. 5o do
Decreto-lei no 2.124/84.
Analisando-se o citado voto vencedor, observa-se que ele realmente foi
omisso/obscuro na análise das matérias abordadas em Recurso
Voluntário, de tal forma que os embargos devem ser acolhidos. Como eu
já havia me pronunciado sobre essas questões levantadas nos embargos,
peço licença para transcrever os fundamentos que me levaram a dar
provimento ao recurso:
III.1 – DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
INDEVIDAMENTE
COMPENSADO – INVALIDADE ABSOLUTA DO ATO DE INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA E DO POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO
FISCAL:
Tal débito foi objeto de Declaração de Compensação apresentada em
12/09/2002, a qual não foi homologada e, em 17/12/2007, o débito foi inscrito
em dívida ativa e ajuizada a execução fiscal em 01/04/2008.
Alega a recorrente que no período compreendido entre 27/08/2001 e 31/10/2003,
por força do art. 90 da MP no 2.158-35/01, a Declaração de Compensação não
constituía o crédito tributário, e o lançamento de ofício, para a cobrança de
valores declarados em DCTF e objeto de compensação reputadas indevida, era
obrigatório.
Aduz que na ausência de lançamento de ofício, em inobservância ao
expressamente exigido pelo art. 90 da MP no 2.158-35/01, inviabilizou o
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa – enfim, ao devido
processo legal – por parte da recorrente, tornando totalmente inválido o ato de
inscrição na DAU e a posterior propositura de Execução Fiscal.
Entende que "somente o art. 17 da Lei n° 10.833/2003 que incluiu o §6° do art.
74 da Lei n° 9.430/96, que trata sobre confissão de dívida e constituição de
débitos por meio de DCTF.
No presente caso, os débitos foram vinculados aos créditos considerados
indevidos pela autoridade competente e considerando o disposto no art. 90 da
Medida Provisória n° 2.15835/2001, na redação vigente à época dos eventos, era
indispensável o lançamento de ofício nos termos da Súmula no 90, senão
vejamos:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e as contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal”.
Assim, assevero que no presente caso, não há que se falar em constituição de
débitos por DCTF em que o saldo a pagar a título de Cofins foi de zero, e o
pedido de compensação foi formalizado perante a Administração Tributária em
12/09/2002, muito antes da Lei n° 10.833/03.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que quando a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF apresentada,
busca liquidar os débitos mediante compensação, sustentando o declarante não
haver saldo a pagar, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o
fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do
débito mediante procedimento administrativo e notificação da devedora se não
admitida a referida compensação.
Entende, ainda, a Corte Superior, que os débitos objeto de compensação indevida
declarada em DCTF necessitam de lançamento de ofício para serem exigidos.
Em especial, no que toca às DCTFs anteriores a 31 de outubro de 2003, data em
que passou a vigorar o art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003.
Ilustra-se tal entendimento com a seguinte decisão:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
COFINS.
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DCTF ORIGINÁRIAS E RETIFICADORAS. SALDO ZERO DECORRENTE
DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO OBRIGATÓRIO. CONSTITUIÇÃO
DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
- Em situações em que o devedor apresenta Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF simplesmente apontando saldo a pagar, a
jurisprudência desta Corte entende haver confissão de dívida, dispensa o fisco de
efetuar o lançamento do débito e reconhece que a prescrição quinquenal passa a
correr novamente a partir da entrega do referido documento à receita.
- Quando a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
apresentada, inclusive a título de retificação, busca liquidar os débitos
mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar,
também na linha da orientação da Corte, no há reconhecimento e
constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo
quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante procedimento
administrativo e notificação da devedora se não admitida a referida
compensação.
- No caso concreto, a pretensão inicial do mandado de segurança diz
respeito a COFINS com vencimentos nos meses de 15.8.2000, 15.9.2000,
13.10.2000, 14.11.2000, 15.12.2000, 15.1.2001 e 15.2.2001, as DCTF's com
compensação não interromperam o prazo legal e não houve eventuais
lançamentos e notificações de débitos antes de 26.4.2006, tendo transcorrido
o prazo legal de cinco anos”.
Recurso especial conhecido e provido para conceder o mandado de segurança."
(REsp 1205004/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/05/2011) (grifou-se)
Do voto condutor destaca-se o seguinte excerto:
"[...]
Pois bem, colocada toda a legislação tributária relevante para a solução do tema,
concluo que:
a) antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se
cobrar a diferença dos débitos apurados em DCTF decorrentes de
compensação indevida, conforme toda a legislação citada;
b) de 31.10.2003 em diante (eficácia da MP n. 135∕2003, convertida na Lei n.
10.833∕2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese, no
entanto, o encaminhamento de débitos apurados em DCTF decorrentes de
compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser precedido de
notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar manifestação de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

inconformidade, recurso este que suspende a exigibilidade do crédito tributário
na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, §11, da Lei n. 9.430/96).”
Na situação em debate, considerando que a constituição de débitos por DCTF em
que o saldo a pagar foi de zero devido o pedido de compensação formalizado
perante a Administração Tributária em 12/09/2002, muito antes da Lei n°
10.833/03 e sem o devido trânsito em julgado, seria de rigor, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça a lavratura de auto de
infração para prevenção de decadência, a teor do art. 63 da Lei n. 9.430/1996.
No caso concreto, o pedido de compensação foi realizado em 12/09/2002 (fl.48),
objeto do Processo Administrativo no 10410.005379/2002-46, o qual visava
compensar débito de COFINS, código de receita 2172, relativo ao período de
agosto de 2002, ou seja, parcela significativa da lide refere-se a momento em que
ainda não se encontrava em vigor a Medida Provisória n° 135/2003, convertida
na Lei 10.833/2003. Assim, evidente a exigência de lançamento de ofício para o
período anterior a 31.10.2003.
Não é diferente o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, conforme se depreende do precedente da Câmara Superior:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998
MPF E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE.
É lícito o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário devido à
Fazenda Nacional quando os débitos declarados em DCTF foram vinculados a
compensações informadas pelo declarante, sem saldo a recolher. A confissão de
dívida não alcança todos os débitos declarados, mas apenas o saldo devedor
informado pelo sujeito passivo. Apenas para fatos posteriores à edição da
Medida Provisória 135/2003 seria possível considerar a compensação como
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. Recurso Especial do Contribuinte Negado"
(Processo 10925.000172/200366; Acórdão 9303003.506; Relator Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, sessão de 15/03/2016)
Importante transcrever excertos do voto:
"A recorrente se insurgiu pela impropriedade de se efetuar o lançamento de
oficio de valores já confessados em DCTF, contrariamente ao decidido no
acórdão a quo, que considerou ser cabível o lançamento de oficio dos valores
declarados e indevidamente compensados em DCTF.
(...)
Examinando-se o auto de infração, verifica-se que a acusação fiscal dá conta de
que a contribuinte informou na DCTF créditos vinculados aos débito declarados,
não restando saldo a pagar. Ora, com o devido respeito àqueles que entendem o
contrário, o que o sujeito passivo fez, ao apresentar DCTF com saldo a pagar
“zero”, foi justamente informar ao Fisco que não lhe devia nada. Com isso, não
se pode dizer que houve confissão de dívida, ao contrário, é uma declaração de
não dívida.
Assim, considerando que a recorrente comunicou a inexistência e não a
existência de crédito tributário, pois a compensação é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, inciso II do CTN), não está configurada a
confissão de dívida, conforme dispõe o art. 5o do Decreto-Lei n° 2.124/1984.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

Diante disso, não configurado o óbice apontado pelo Colegiado a quo para o
Fisco proceder ao lançamento de ofício.
De outro lado, o art. 90 da Medida Provisória n° 2.15835/2001 previa o
lançamento de ofício no caso de vinculação incorreta ou irregular do débito à
hipótese de extinção ou suspensão de crédito tributário.
(...)
No caso, como dito linhas acima, os débitos declarados em DCTF estavam
vinculados à compensação realizada pelo sujeito passivo, inexistindo, dessa
forma, confissão de dívida, pois o sujeito passivo não reconhecia o valor devido,
já que a dívida informada, no entender da declarante, teria sido quitada por meio
da compensação.
Apenas para fatos posteriores à edição da Medida Provisória 135/2003 seria
possível considerar a compensação como confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, anteriormente, à vigência dessa MP, era cabível o lançamento de
ofício, ainda que os débitos objeto de compensação tivessem sido declarados em
DCTF."
Dessa forma, nesse ponto assiste razão a recorrente.
III.2 – DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INCLUÍDO NO
PARCELAMENTO – DA IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAR CRÉDITOS
DECAÍDOS:
Os pedidos de compensações anteriores a 01 de outubro de 2002 transformaram-
se em declarações de compensações, nos exatos termos do disposto no art. 74, §§
4o e 5o, da lei n. 9.430/96, com a sua redação vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
(...). (grifou-se)
Em suma, tal dispositivo legal (i) atribuiu aos pedidos de compensações o status
de declarações de compensações, o que, por sua vez, (ii) submeteu tais pedidos
ao regime jurídico das DCOMP's, inclusive para fins de contagem de prazo para
sua homologação (5 anos contados da apresentação do pedido formulado). Tal
alteração de status jurídico dos pedidos de compensação passou a produzir
efeitos em 01 de outubro de 2002, exatamente como previsto no art. 68 da lei n.
10.637/023:
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I – a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49;
(...).
Nesse mesmo sentido, inclusive, é o entendimento consagrado deste CARF,
conforme se observa das ementas abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM
01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos o §5o do
dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação
declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004,
IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de
início da contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido. (Acórdão no 9101-004.199, 9 de maio de 2019).
(grifou-se)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM
01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o
do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação
declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias
Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no
600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido. (Acórdão no 9101004.198, julgando em 9 de maio de
2019).
COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – Passados cinco anos do
pedido de compensação, desde que convertido em declaração de compensação,
nos termos dos parágrafos 4o e 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada, respectivamente, pelo artigo 49 da Lei no 10.637/02 e artigo 17 da
Lei no 10.833/03, perde o Fisco o direito de não homologar a compensação,
verificando-se a definitiva liquidação do tributo. (Acórdão no 10809.565)
Diante deste quadro, resta claro que eventual indeferimento dos pedidos de
compensações formulados pelo contribuinte e anteriores a 01 de outubro de 2002
não poderia superar o prazo de 05 anos, contados do protocolo de tais pedidos,
sob pena de homologação tácita da compensação perpetrada.
No presente caso, o pedido de compensação formulado pelo recorrente e com
data anterior a 01 de outubro de 2002 é de 12 de setembro de 2002 (fl.48). Logo,
este pedido exemplarmente destacado foi homologado tacitamente em 22 de
setembro de 2007. Segundo a recorrente, a cientificação da decisão contrária à
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

compensação teria sido feita em 26 setembro de 2007 (fl.258), após o prazo
legal.
Assim sendo, restou homologada a compensação e extinto o crédito tributário
por ela absorvido. Homologada a compensação, não há o que se exigir do sujeito
passivo. Embora a referida lei não diga expressamente que este é o efeito da falta
de pronunciamento da autoridade competente, no prazo nela previsto, não teria
sentido a sua fixação se do seu descumprimento não decorre nenhum resultado
prático e o Fisco pudesse, a qualquer tempo, cobrar do sujeito passivo o crédito
extinto.
Ressalte-se, desde já, que o fato do contribuinte "confessar de forma irretratável"
os débitos que foram objeto de adesão a um parcelamento não altera a conclusão
aqui alcançada, uma vez que tal "confissão" limita-se a débitos juridicamente
existentes no instante da adesão do contribuinte ao parcelamento. Tal confissão,
portanto, não possui o condão de "ressuscitar" débitos já extintos por uma
daquelas causas previstas no art. 156 do CTN. Em caso análogo ao aqui tratado,
em que o débito aderido ao parcelamento pelo contribuinte encontrava-se
decaído, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
especial julgado sob o rito de repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA
APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
(...).
3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção
do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela
via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de
outra espécie qualquer (DCTF, GIA,DCOMP, GFIP, etc.).
4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para ingresso do
Parcelamento Especial (Paes Lei n. 10.684/2003) foi firmado em 22.07.2003,
não havendo notícia nos autos de que tenham sido constituídos os créditos
tributários em momento anterior. Desse modo, restam decaídos os créditos
tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 1997 e
anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ;
REsp 1.355.947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/06/2013).
A compensação, a teor do art. 170, do CTN, é uma modalidade de extinção do
crédito tributário. A Lei 9.430/96, no plano federal, e a “lei” a que se refere o
dispositivo em questão. De modo que, precluso o direito da Fazenda Pública de
declarar não compensável os valores apresentados pelo contribuinte, passa a ser
definitiva a extinção.
O pagamento do crédito extinto, qualquer que seja a sua modalidade, gera direito
á repetição. É o que decidiu este C. CARF, no seguinte precedente, que invoca
decisão do STJ, proferida no âmbito de recurso repetitivo:
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V
do CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce diante da
confissão dos débitos em parcelamento pelo contribuinte, conforme ACÓRDÃO
GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.724788/2013-62 DF CARF MF
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

Fl. 551 2 decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito de
recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.355.947/SP. Processo no
13804.724788/2013-62 Recurso no Voluntário Acórdão no 3402-005.140 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 18 de abril de 2018 .
Diante de tais fatos, a conclusão a que chego é a de que, transcorrido in albis o
prazo para a homologação ou não homologação, pela autoridade fazendária, da
compensação declarada pelo contribuinte, esta se dá de forma tácita, perdendo o
fisco o direito de lançar o tributo liquidado por compensação.
Concluindo, meu voto é pelo provimento do Recurso Voluntário, acatando as
teses alusivas ao decurso do prazo previsto para o despacho decisório relativo à
compensação e a da possibilidade de restituição do tributo extinto.
Como se vê, o suprimento da omissão/obscuridade apontadas nos
embargos, implica alteração do resultado do julgamento, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário.
Cumpre destacar, que a mesma conclusão foi adotada, referente à mesma
contribuinte e sobre a mesma controvérsia, nos Acórdãos nos. 3201-
005.921 e 3402-007.328, conforme Ementas abaixo reproduzidas:
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
OBRIGATÓRIO.
SALDO
ZERO
DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar
não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
RECURSO
ESPECIAL
1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento
de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie
qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Acórdão no 3201-005.921 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 13502.720037/2015-33, Rel. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, Sessão de 22 de outubro de 2019).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 31/12/2002 DCTF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

ANTERIOR A 31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF somente
tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os
demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como
compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as
situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN
SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida
Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no
10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art.
90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha o
caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status que
só lhe foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu
disposição expressa nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração
de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de
confissão de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V
do CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce diante da
confissão dos débitos em parcelamento pelo contribuinte, conforme decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito de recursos
repetitivos no Recurso Especial no 1.355.947/SP.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo (Relator).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
(Acórdão no 3402-007.328 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Processo no 13502.720012/2015-30, - Redatora designada –
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Sessão de 18 de fevereiro de 2020).
Nos votos em referência, da mesma forma foi reconhecido o direito
creditório pleiteado relativamente ao débito informado na declaração de
compensação transmitida anteriormente a 31/10/2003, uma vez que na
época “não tinha efeito de confissão de dívida e, logo, não teve o condão
de constituir o crédito tributário, restando o respectivo débito extinto pela
decadência à época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses
montantes, na esteira do entendimento constante no REsp no
1.355.947/SP.
Do dispositivo:
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos de
declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer o
direito creditório pleiteado nos autos.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720017/2015-62

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer o direito
creditório pleiteado nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 380
DF CARF MF
Original